Tribunal: TJMT
Processo: 1009570-68.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009570-68.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WESLEY CASAGRANDE PORFIRIO - CPF: 959.693.141-53 (RECORRENTE), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
WESLEY CASAGRANDE PORFIRIO
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a inexistência de um débito no valor de R$ 235,70
e condenar a empresa ré ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
em razão da inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, alegando que o montante fixado na sentença é irrisório.

3.

No caso em análise, restou incontroverso que houve falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na negativação indevida do nome do autor por uma dívida de R$ 235,70, cuja origem não foi comprovada pela instituição financeira.

4.

É entendimento consolidado na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura, em regra, dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

5.

A controvérsia recursal restringe-se ao quantum indenizatório.

6.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante não pode ser tão baixo que não puna o ofensor, nem tão alto que gere enriquecimento sem causa à vítima.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que a revisão do valor da indenização fixado pelo juiz de primeiro grau só se justifica quando o montante for irrisório ou exorbitante.

8.

Analisando os autos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional.

O valor estabelecido cumpre sua função pedagógica e punitiva, estando dentro dos parâmetros aceitáveis para casos análogos julgados por este sistema de Juizados.

9.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026